Tribunal: STF
Processo: ARE 1287220
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. 1. Pretensão à desconstituição da CDA lavrada em decorrência de não pagamento de ICMS, ausência de escrituração, modificação de endereço sem informar a repartição fiscal e apresentação de GIA's com dados incorretos. Autuação que se deu mediante levantamento fiscal sobre as operações de cartão de crédito e débito da embargante, informadas pela administradora, cujas origens não foram adequadamente comprovadas. Sentença de parcial procedência, apenas para determinar a correção dos juros em consonância com a taxa SELIC e a redução da multa de uma das infrações do AIIM (item I.2) ao patamar de 100% do valor do tributo. Insurgência de ambas as partes. 2. Mérito. Alegação da embargante de que não realiza operações sujeitas ao ICMS e que a autuação apurou movimentações realizadas pelo hotel Maksoud Plaza (H.M. Hotéis e Turismo S/A), para o qual presta serviços de gestão e administração de finanças. Realizada perícia contábil, o “expert” atestou que houve mudança no contrato social da embargante somente após a autuação do fisco, para constar em seu objeto social a prestação de serviços da natureza daqueles prestados para a empresa HM Hotéis e Turismo. Embora oportunizada a juntada de documentos para dirimir a questão, a embargante não apresentou os comprovantes de pagamentos do imposto destacado nas notas ficais, nem tampouco os livros contábeis e fiscais correspondentes, o que poderia ter feito com facilidade, já que alegou pertencer ao mesmo grupo da empresa contratante. Conjunto probatório insuficiente para desconstituir a autuação. Multa. Impossibilidade de exclusão, pois possui caráter sancionatório e visa compelir o contribuinte a cumprir suas obrigações. Acolhido, contudo, o pedido da embargante de redução da multa global do AIIM para 100% da obrigação principal (tributo devido), em consonância com a jurisprudência do STF. Confisco configurado na espécie, pois a totalidade da multa ultrapassou o valor do tributo devido. Recurso da FESP não provido e recurso da embargante parcialmente provido."
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 155, II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Compulsando-se os autos, vislumbra-se que a autuação se deu através de levantamento fiscal sobre as operações de cartão de crédito e débito da empresa/embargante, informadas pela administradora, cujas origens não foram adequadamente comprovadas.
    (...)
    O expert apresentou o laudo pericial a fls. 349/400 e pontuou que a embargante deixou de apresentar sua documentação fiscal e da empresa Maksoud, imprescindíveis para os trabalhos periciais:
    (...)
    Embora a embargante defenda que para cada valor recebido foi apresentada nota fiscal emitida pelo contratante, não foram apresentados os comprovantes de pagamentos dos respectivos tributos, nem livros fiscais correspondentes (fls. 378), sendo certo que seriam de fácil acesso diante da própria alegação de que as empresas integram o mesmo grupo econômico (último parágrafo fls. 7).
    (...)
    Portanto, diante de todo o conjunto probatório apurado nos autos, não há como se desconstituir a higidez das penalidades aplicadas em desfavor do embargante.
    (...)
    Ademais, não procede a alegação da embargante de que o fisco deva fornecer lastro real à autuação para subsistir a exigência do imposto, já que o montante real tributável foi apurado por meio de levantamento fiscal, nos termos do artigo 509 do RICMS, que prevê: (...)"
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente